Tribunal: TJMT
Processo: 1008823-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES e SIDNEI RODRIGUES DE LIMA em favor de VINÍCIUS TEIXEIRA DINIZ, NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA e SEBASTIÃO RAFAEL FIGUEIREDO SILVA, atualmente recolhidos na Cadeia Pública da Comarca de Barra do Garças/MT, dizendo ser ilegal a manutenção da prisão ao argumento de que os Pacientes foram presos em suposto flagrante delito, no dia 16/04/2020, por suposta pratica delituosa tipificada no artigo 155, caput, c/c artigo 14, ambos do Código Penal.
Aduz que o magistrado homologou o auto de prisão em flagrante e converteu, de ofício, a prisão em preventiva.
Afirma que a decisão guerreada afrontou o princípio do contraditório, capitulado no artigo 3o - A, e 311, ambos do CPP, pois converteu, de ofício, o cárcere à prisão preventiva, tendo pré-julgado o mérito do fato noticiado no auto de prisão em flagrante.
Sustenta, ainda, que decisão de piso violou o art.282, § 6o, do CPP, já que não fundamentou, individualmente, a inadequação de cada cautelar diversa à prisão disposta em lei, alternativa a evitar prisão preventiva, medida excepcionalíssima e desproporcional ao caso em análise, principalmente diante da pandemia do coronavírus.
Pugna pela concessão de liminar para que coloque imediatamente em liberdade os Pacientes, com RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, ante o constrangimento ilegal da decisão que ratificou prisão de ofício, na fase inquisitiva, ao arrepio dos dispostos nos art.3o-A e art.311 do CPP, e por ser genérica a decisão, portanto, de fundamentação inidônea.
Caso não seja o reclame de relaxamento de prisão acolhido, que se promova a substituição do cárcere instrumental por cautelares diversas, também em análise liminar.
Síntese necessária.
A meu ver, não há como prevalecer o entendimento dos impetrantes.
No que tange à alegada situação de emergência diante do novo coronavírus (COVID-19), ressalto que a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ e seguida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693, não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de habeas corpus.
Trata-se de recomendação, não de uma determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança pública.
Tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal, dias após o ato do CNJ, deixou de deferir pedido cautelar que requeria a liberação de custodiados por crimes não cometidos com violência ou grave ameaça.
Lado outro, em exame prefacial dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos para manutenção da decisão singular, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora a necessidade de se impor aos pacientes a medida, tais como a materialidade e autoria delitiva, e para assegurar a garantia da ordem pública.
Na conformidade do que prescreve o artigo 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a referida cautela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a autoridade impetrada entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva embasando-a na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, assim fundamentado:
“A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, da testemunha e também com o interrogatório. Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.
(...)
Conforme narrado no auto de prisão em flagrante há fortes indícios de que os custodiados agiram juntos na prática da tentativa de furto de gado, sendo que para tanto, ao que parece, estariam portando arma de fogo.
(...)
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal todos os presos possuem registros criminais, ou seja, a fim de se evitar a reiteração criminosa com o intuito de acautelar a ordem pública, a prisão preventiva deve ser decretada.”
Não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão judicial em que se decretara a prisão preventiva dos pacientes com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública e, dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decreto da custódia temporária destes atendeu a todos os requisitos legais.
Para a ocorrência válida da medida excepcional, é necessário que o fato apurado seja um daqueles descritos nas hipóteses legais de cabimento, aliado à existência de seus pressupostos e fundamentos justificadores, não logrando êxito, os impetrantes em demonstrar qual o efetivo risco em que o paciente será submetido, caso aguarde o deslinde da apreciação liminar deste Habeas Corpus no expediente ordinário.
Assim, um posicionamento prematuro sobre tal pedido de liberação da custódia cautelar causaria a toda evidência, a supressão de instância, ou seja, ensejaria nulidade da ordem pela violação do princípio do juiz natural, mais próximo dos fatos.
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e fundadas razões da autoria ou participação dos pacientes no evento delitivo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo juízo da Comarca de Barra do Garças/MT.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =